Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-83.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, que visam a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os encargos setoriais que compõem a tarifa de energia elétrica, bem como a repetição de indébito tributário pertinente à cobrança realizada nos moldes que a parte autora/recorrida entende serem indevidos.
2. Em suas razões recursais (ID 4802426), o recorrente sustenta que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação quando essa resultar no fornecimento de mercadoria e serviços a um só tempo, bem como todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 4802432).
4. Verificada a existência de Recurso Especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, determinou-se a suspensão do curso processual (ID 4812600), que deve ser retomado ante a notícia de conclusão do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 60855097).
5. No caso em apreço, a parte autora/recorrida pleiteia a exclusão dos encargos pertinentes à TUST e à TUSD da base de cálculo de ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica, requerendo, inclusive, a restituição dos valores que lhe teriam sido indevidamente cobrados.
6. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.692.023/MT, reconheceu a legalidade da inclusão dos referidos encargos na base de cálculo do ICMS, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada para o Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
7. Nesse cenário, deve ser acolhida a tese recursal, considerando o disposto no artigo 1.039, caput, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia restou dirimida com a fixação da citada tese, não subsistindo o entendimento que levou à procedência parcial dos pedidos autorais.
8. Anote-se que o caso concreto não demanda a modulação dos efeitos do acórdão lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a tutela de urgência deferida à parte autora sobreveio após o termo final escolhido pelo STJ, no REsp 1.692.023/MT, isto é, 27.3.2017 (ID 4802389).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.